Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-11.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006043-11.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 036.833.061-30 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 036.833.061-30 (AGRAVANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.
REVISIONAL.
JUROS MORATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de registro contratual, com atualização pela SELIC deduzido o IPCA e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024. O agravante pleiteia a reforma da decisão quanto à validade de juros moratórios superiores a 1% ao mês, à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e à validade da contratação de seguro prestamista, afastando a condenação à restituição dos valores respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004; (
ii
) estabelecer se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima diante da juntada extemporânea do laudo de vistoria; e (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros moratórios de 6% ao mês (72% ao ano), ainda que em contrato regido por legislação específica, configura cláusula abusiva quando impõe ônus desproporcional ao consumidor, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não sendo necessária a aplicação literal da Súmula 379 do STJ para reconhecer a abusividade.

A juntada do laudo de vistoria apenas em sede de Agravo Interno, sem alegação de justo impedimento, configura documento extemporâneo, vedado pelo art. 435 do CPC, motivo pelo qual não se admite sua consideração para comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem.

A contratação do seguro prestamista, embora formalmente separada do contrato principal, evidencia imposição da seguradora pelo próprio banco, ferindo a liberdade de escolha do consumidor, nos termos da tese fixada no Tema 972 do STJ, configurando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários é inválida quando
representar cláusula abusiva, mesmo em contratos regidos pela Lei nº 10.931/2004.

A juntada extemporânea de documentos pré-existentes não é admitida sem justo impedimento, sendo incabível para comprovação de prestação de serviço.

A imposição da seguradora pelo banco, ainda que mediante contratação formalmente separada, caracteriza venda casada e viola a liberdade de escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004 e art. 435 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso para
“determinar que o réu restitua, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de registro de contrato, comjuros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024”
.

O
agravante alega
que
os juros moratórios acima de 1% ao mês são válidos no caso concreto, por se tratar de contrato regido por legislação específica (Lei 10.931/04), que autoriza expressamente a estipulação de encargos moratórios sem limitação, afastando a aplicação da Súmula 379 do STJ
.

A
firma
que

a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é legítima, com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), desde que comprovada a efetiva prestação do serviço — o que, segundo a agravante, foi feito por meio de laudo de vistoria anexado aos autos
.

Sustenta que
a contratação do seguro prestamista se deu por opção livre e autônoma da autora, em instrumentos apartados, sem qualquer imposição ou vínculo com o financiamento, descaracterizando, portanto, a venda casada.

Aponta que a autora teve plena liberdade de escolha, recebeu o link para assinatura eletrônica no próprio celular, e que houve manifestação expressa de vontade, conforme documentação com biometria facial e registros eletrônicos (páginas 7 a 9).

Menciona que
a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a limitação dos juros moratórios, afastar a
cobrança da tarifa de avaliação do bem e anular a contratação do seguro
.

Diz que
houve má valoração da prova e distorção dos fatos, especialmente no tocante à alegada imposição do seguro, o que não condiz com a realidade contratual e documental apresentada nos autos
.

Cita que
apresentou jurisprudência do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) validando a legalidade de cláusulas similares àquelas discutidas neste caso, sobretudo quando demonstrada a autonomia e voluntariedade na contratação do seguro e serviços acessórios.

Por fim, pede a reforma da decisão monocrática
nos seguintes pontos: (i) reconhecer a validade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês, conforme previsto contratualmente; (
ii
) declarar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, ante a efetiva prestação do serviço; (
iii
) validar a contratação dos seguros, afastando o reconhecimento de venda casada; e, por consequência, (
iv
) afastar a condenação à restituição dos valores.

Na contraminuta (Id
341941399
), a
agravada
defende
a manutenção da decisão quanto à abusividade dos juros de mora de 72% ao ano, da TAB sem benefício comprovado e da venda casada do seguro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na validade da cláusula que estipula juros de mora de 6% ao mês (72% ao ano) em Cédula de Crédito Bancário. O agravante invoca a Lei n. 10.931/2004 para sustentar a inaplicabilidade da Súmula 379 do STJ, a qual limita os juros moratórios a 1% ao mês em contratos não regidos por lei específica.

A decisão
monocrática
reconheceu expressamente que o contrato em análise é regido pela Lei nº 10.931/2004, que disciplina especificamente as Cédulas de Crédito Bancário. No entanto, ao contrário do que sustenta o
agravante
, a ausência de limitação expressa na legislação específica não significa autorização para a cobrança de juros moratórios em patamares abusivos.

Nesse contexto, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês não decorreu da aplicação direta da Súmula 379 do STJ, mas sim do reconhecimento do caráter abusivo da cláusula que estipulou juros moratórios de 6% ao mês, representando 72% ao ano, o que impõe ônus desproporcional ao consumidor, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem, o agravante busca reformar a decisão alegando a efetiva prestação do serviço. Para tanto,
juntou aos autos, somente agora em sede de Agravo Interno, o laudo de vistoria e avaliação do bem
, documento que não constava dos autos no momento da prolação da sentença
.

O art
.
435 do
CPC
estabelece

que a juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos — destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados — ou quando houver motivo de força maior que impediu a sua anterior apresentação.

O laudo de avaliação, por sua própria natureza, é documento pré-existente à lide, confeccionado contemporaneamente à celebração do contrato. Não se trata, portanto, de documento novo, nem alegou o Banco qualquer justo impedimento para não
tê-lo
apresentado no momento oportuno, qual seja, na contestação.

Portanto, desconsidera-se o documento anexado tardiamente, mantendo-se a declaração de abusividade da cobrança por ausência de comprovação tempestiva da prestação do serviço.

Quanto ao seguro prestamista, o agravante sustenta a legalidade baseada na separação formal dos instrumentos contratuais e na assinatura eletrônica.

A tese fixada no Tema 972 do STJ é clara ao definir que a liberdade de escolha é requisito de validade.

A decisão consignou expressamente que
“há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade”
, concluindo pela configuração de venda casada. Portanto, houve análise das provas e aplicação do entendimento jurisprudencial pertinente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática realizou a correta subsunção dos fatos à norma, aplicando a legislação consumerista e os precedentes vinculantes de forma adequada. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026